Tribunal: TJMT
Processo: 0000136-27.2009.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000136-27.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE JUINA - CNPJ: 00.068.070/0001-81 (APELANTE), 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA-MT (APELANTE), RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO - CPF: 005.198.301-05 (APELADO), ELIANE VANZELLA SANTANA - CPF: 487.872.721-72 (APELADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0066-65 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO - CPF: 005.198.301-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE VANZELLA SANTANA - CPF: 487.872.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (APELANTE), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUINA (APELADO), RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO - CPF: 005.198.301-05 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA CULPOSA.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva d
a proprietária do veículo
e julgou procedente a ação regressiva

movida por seguradora em face do

condutor do automóvel
, fixando condenação no valor

correspondente à diferença entre a indenização paga e o
importe
recuperado com a venda do veículo sinistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se: (i)
o recurso deve ser conhecido, ante
a
suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação à dialeticidade)
; (
ii
)
a

petição inicial seria inepta por ausência de individualização da conduta do réu e de demonstração do dano e nexo causal;

(
i
i
i
) estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva para fins de ressarcimento dos danos materiais suportados pela seguradora sub-rogada;
e
(
i
v
) o valor da indenização foi excessivo, diante da hipossuficiência do réu beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso contém impugnação mínima e direta aos fundamentos da
sentença, notadamente quanto à ausência de culpa, nexo causal e conduta ilícita.

4
. A preliminar de inépcia da petição inicial não comporta conhecimento, porquanto não suscitada na contestação, incidindo a preclusão consumativa (CPC, art. 336).

5
. A sub-rogação legal da seguradora

legitima o ajuizamento da ação regressiva nos limites do valor indenizado.

6
. O boletim de ocorrência lavrado por agente público, corroborado por declarações das partes e croqui do acidente, é dotado de presunção de veracidade e evidencia que o veículo do recorrente colidiu na traseira de automóvel estacionado
,
circunstância apta a atrair a presunção de culpa do condutor
.

7. O valor da condenação corresponde à
diferença entre a indenização securitária e o montante recuperado com a venda do salvado,
inexistindo
margem para discricionariedade ou ponderação subjetiva em sua fixação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
par
cialmente
conhecid
o
e, nesta
parte
, desprovid
o
.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Não
há
ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso contém impugnação suficiente aos fundamentos da sentença.
2.
Configura inovação recursal a arguição de inépcia da petição inicial apenas em sede de apelação, sem que tenha sido alegada em contestação.

3. A colisão traseira em veículo estacionado gera presunção juris tantum de culpa do condutor abalroador, cuja responsabilidade pode ser exigida por seguradora sub-rogada, limitada ao valor efetivamente desembolsado.

4. A condição econômica do devedor não interfere no valor do dano material indenizável.
”

D
ispositivos relevantes citados:
CR, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 4o, 85, § 11, 98, § 3o, 336, 1.010, II e III
, e 1.013
; CC,
arts
. 186, 786 e 927; Lei n. 15.040/2024, art. 94; CTB,
arts
. 28, 29, II, e 192.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula n. 188
;
TJMT, N.U 1000246-15.2024.8.11.0047 e N.U 1001380-40.2020.8.11.0040
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO

contra
sentença profer
ida pelo
J
uiz de Direito

Pierro

d
e Faria Mendes
, da Vara Única da Comarca de Colniza,
que nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos por Acidente de Veículo

movida
por
BRASIL VE
Í
CULOS COMPANHIA DE SEGUROS

em face d
o ora apelante e de

ELIANE VANZELLA SANTANA
,
acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida
por esta
última
, extinguindo o
feito
em relação a ela
e condenando
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. No tocante ao réu remanescente, o pedido foi julgado procedente, impondo-lhe a obrigação de pagar a quantia de R$ 10.311,38, acrescida de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes a partir da data do desembolso (04/05/2006), além
de
custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o montante da condenação, cuja exigibilidade restou suspensa

por ser beneficiário da justiça gratuita
(id.
311426924
).

Nas razões recursais, o apelante
sustenta
, preliminarmente,
a inépcia da inicial
,
alegando ausência de descrição clara
d
a conduta específica
que lhe foi
atribuída,
bem como do
dano moral supostamente sofrido e
d
o nexo de

causalidade
existente
,
o que inviabilizou
o pleno

exercício do contraditório e da ampla defesa
.

No mérito, defende
que a
narrativa genérica da
recorrida
não foi corroborada por

qualquer prova nos autos que demonstrasse conduta culposa ou dolosa d
e sua parte
. Aponta que a sentença
não explicitou de forma satisfatória qual seria a conduta ilícita praticada e como

esta
se enquadra nos requisitos dos artigos 186 e 927 do Código Civil
,
ressaltando
que não se pode presumir a responsabilidade civil
e que é
ônus da parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Acrescenta
inexistir demonstração
do
dano moral
efetivamente
sofrido pela
apelada
, salientando que o
s fatos narrados na inicial,

mesmo que considerados verdadeiros, não configuram
lesão que
justifique a

expressiva
condenação imposta.

Argumenta que
o valor
fixad
o

a título de danos morais é manifestamente

excessivo e desproporcional
.
Consigna
ser

assistido pela Defensoria Pública, o que denota sua condição de hipossuficiência econômica
,
razão pela qual

a condenação n
o
patamar

estabelecido
, sem a devida comprovação d
a gravidade do
dano

e de
sua
capacidade contributiva, compromete seu sustento e o de sua família, desvirtuando a finalidade do institut
o
.

Com essas considerações, postula
o reconhecimento da i
népcia da inicial
, com a consequente
extin
ção d
o processo sem resolução do mérito.
Alternativamente, visa à reforma da sentença para que seja julgad
o

totalmente improcedente o

pedido de indenização por danos morais
, afastando-se a condenação
.
De forma subsidiária,
almeja a redução do
quantum

fixado a esse título
, sugerindo o
valor máxim
o de R$ 1.000,00
,
ou outro que
se
entenda mais adequado
.

A

apelad
a

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
apresentou contrarrazões,
pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade

e, no mérito, pelo seu desprovimento
(id. 311426928).

ELIANE VANZELLA SANTANA
, por sua vez,
requer o não conhecimento
do
apelo

no que lhe diz respeito
,
ante a

ausência
de interesse recursal e

a
ocorrência de
coisa julgada parcial
; s
ubsidiariamente, pleiteia
a rejeição
do
recurso
, com
a
manutenção dos honorários
advocatícios
arbitrados
em seu favor e, se cabível, a majoração
prevista no art. 85, § 11, do CPC
(id.
311426929).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A seguradora apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que as razões recursais
encontram-se
dissociadas dos fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

É certo que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão
objurgada
.
Não obstante, verifica-se no caso concreto a existência de núcleo argumentativo que demonstra insurgência minimamente fundamentada contra os termos da sentença, apto a viabilizar o conhecimento do recurso.

Com efeito, embora haja manifesta incongruência entre a natureza da condenação (danos materiais) e o objeto da impugnação recursal (danos morais), o apelante impugna os requisitos essenciais da responsabilidade civil - conduta ilícita, culpa, dano e nexo causal -, previstos nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a
o sustentar a ausência de prova da culpa, a insuficiência probatória da narrativa autoral, a falta de explicitação da conduta ilícita e o descumprimento do ônus probatório

pela parte autora
, o recorrente ataca os elementos estruturais da responsabilidade civil, que são idênticos para
ambas as modalidades de responsabilização
, alterando-se apenas a natureza do prejuízo.

Cumpre
destac
ar que o recorrente é assistido pela Defensoria Pública, circunstância que recomenda postura mais condescendente quanto a vícios formais, em observância aos princípios constitucionais da assistência jurídica integral (art. 5o, LXXIV, C
R
) e do acesso à justiça. O Código de Processo Civil de 2015 privilegia a primazia do julgamento de mérito (art. 4o), devendo-se evitar a extinção prematura por formalismos que não comprometam o contraditório.

De fato, o
não conhecimento do recurso implicaria grave prejuízo ao hipossuficiente, que veria seu direito ao duplo grau de jurisdição frustrado por equívoco técnico atribuível ao seu patrono público.

À vista disso
,
REJEITO

a preliminar
aventada
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos por Acidente de Veículo

em face de

RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO

e

ELIANE VANZELLA SANTANA
, pretendendo
a condenação solidária dos requeridos ao pagamento do importe de R$ 10.311,38,
atualizado desde 04/05/2006 (data do desembolso), acrescido de juros e correção monetária,
correspon
dente à
diferença havida entre o valor pago a título de indenização de cobertura securitária e o
importe
final d
a
venda do veículo salvado

(id.
256123196
- págs. 13/20).

Segundo consta, a pretensão regressiva decorre de acidente de trânsito ocorrido em 25/03/2006, no qual o veículo segurado, que se encontrava estacionado, teria sido atingido na traseira pelo automóvel conduzido pelo primeiro réu
e de propriedade da segunda, ensejando a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada.

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por
ELIANE VANZELLA SANTANA
e reconheceu a procedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...)

1.1 PRELIMINARES

1.1.1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A requerida Eliane Vanzella Santana arguiu, em sua contestação (Id. 51710673 -
pdf
. 53/62), sua ilegitimidade passiva, sustentando que o veículo MMC/L200 4x4 GLS, cor preta, placa DDU-5568, envolvido no sinistro, não lhe pertencia na data do acidente, uma vez que já havia sido vendido à concessionária Jader Norte Motors Ltda a qual, por sua vez, o alienou a Lucimar Dorneles, mãe do condutor Rodrigo Dorneles do Nascimento.

O exame dos autos corrobora essa alegação. Consta do Boletim de Ocorrência juntado pela autora (Id. 51710678 -
pdf
. 49) que o veículo era conduzido, no momento do acidente, pelo requerido Rodrigo Dorneles do Nascimento havendo, inclusive declaração do condutor autenticada por servidor público a respeito dos fatos, demonstrando que este estava na posse direta do bem. Ademais, restou devidamente demonstrado que o veículo foi transferido à concessionária Jader Norte Motors Ltda, conforme comprovante de venda datado de 28 de outubro de 2005, ou seja, em data anterior ao sinistro ocorrido em 25 de março de 2006 (Id. 51710673 -
pdf
. 66). Posteriormente, a concessionária alienou o bem a Lucimar Dorneles, mãe do condutor Rodrigo Dorneles do Nascimento (Id. 51710673 -
pdf
. 68), relação de parentesco que é confirmada pelo documento de identificação do requerido, acostado aos autos (Id. 159932126).

Desse modo, conquanto o veículo ainda constasse registrado em nome da requerida junto ao órgão de trânsito, restou demonstrado que a tradição do bem foi devidamente realizada antes da data do acidente, caracterizando a transferência da posse, independentemente da regularização registral.

Nesta senda, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, especialmente na Súmula no 132 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

No mesmo sentido, o STJ firmou compreensão de que
“A transferência da propriedade do veículo ocorre por meio da tradição, impondo-se o registro no órgão de trânsito como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a transferência seja oponível a terceiros que, por alguma circunstância, possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência da transferência, situação não verificada na espécie.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.837.583/
SP ,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 2/12/2021.)

Infere-se pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da requerida, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que esta não ostentava a condição de proprietária do veículo à época do sinistro de trânsito.

A respeito, cito:
(...)

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar.

1.2. DO MÉRITO

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do requerido Rodrigo Dorneles do Nascimento, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência.

Ex
positis
, de acordo com o artigo 786 do Código Civil, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Além disso, o Código Civil prevê o seguinte:
(...)

Os referidos dispositivos revelam que o causador do dano tem o dever jurídico de repará-lo, obrigação esta que se estende ao segurador que, ao indenizar o segurado, adquire o direito de pleitear a reparação contra o responsável pelo prejuízo.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 188, esclarece que:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”.

De igual modo, a Corte Superior reforça este entendimento ao orientar que “
Nos contratos de seguro, o segurador, ao pagar o valor da dívida, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o devedor. Tratando-se de sub-rogação legal, o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor (CC/2002, art. 350).”
(
AgInt
no REsp n. 1.752.351/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 27/5/2024.)

Consta dos autos, por meio do Boletim de Ocorrência devidamente acostado, acompanhado de seu respectivo croqui (Id. 51710678 -
pdf
. 49/50), que a colisão em questão ocorreu na parte traseira do veículo 1, identificado como VW/Gol, de placa KAK-5587, sendo o impacto provocado pelo veículo 2, MMC/L200, de placa DDU-5587. O referido documento descreve o ocorrido nos seguintes termos:

“Esta guarnição de serviço foi informado através da central de operação de que havia acontecido um acidente de trânsito na Avenida 09 de Maio próximo ao supermercado Costa, ao chegarmos no local constatamos que houve um choque mecânico, onde um veículo em movimento chocou na traseira de outro veículo que se encontrava parado (estacionado), envolvendo: V.01 : VW/Gol 1.0 City, cor cinza, ano 2002/2003, placa KAK-5587 –
Juina
MT, Chassi : 9BWCA05X63T100452, Proprietária Valdinéia Rosiane
Assoni
, Condutor , Veículo parado (estacionado). V.02: MMC/L200 4X4 GLS, cor preta, ano 2001/2002, placa, DDU-5568-Juina MT, chassi no 93XHWK3402C116110,
Proprietario
, Eliane Vanzella Santana, Condutor, Rodrigo Dorneles do Nascimento, causa provável deste acidente, foi falta de atenção do condutor do V. 02, com choque o V. 02 empurrou o V. 01 numa distância de mais ou menos uns oito (08) metros, fazendo com que o V. > 01 chocasse em um poste, o V. 01 teve sua parte traseira muito danificado, bem como sua parte dianteira [...]”

Aplicável na espécie, portanto, os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

II -
o
condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

Convém destacar que
"Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017,
DJe
25/10/2017).

No caso
sub judice
, os elementos constantes dos autos indicam que o veículo da segurada se encontrava devidamente estacionado, restando incontroverso o direito de regresso da seguradora em face da responsabilidade do requerido pelo sinistro que culminou nos danos ao carro segurado, prejuízo material este na ordem de R$ 10.311,38 (dez mil trezentos e onze reais e trinta e oito centavos)

Nesta senda, resta evidente o dever do motorista requerido de conduzir seu veículo com a devida atenção e observando todas as precauções necessárias para evitar acidentes, conforme impõem as regras de trânsito. Em caso análogo o E. Tribunal do Estado de Mato Grosso firmou o entendimento de que reconhecida a responsabilidade do condutor pelo acidente e pelos danos dele resultantes, recai sobre ele a obrigação de repará-los, sub-rogando-se a seguradora nos direitos e ações do segurado em face do causador do dano, incluindo os privilégios e garantias a este inerentes:
(...)

Em adendo destaco que, não obstante as alegações do requerido em sua contestação, no sentido de questionar a
idoneidade do Boletim de Ocorrência como meio de prova, sob o fundamento de se tratar de registro unilateral dos fatos por uma das partes envolvidas, tal argumento não se sustenta no presente caso.

Acerca do tema, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso perfilha que
“O Boletim de Ocorrência é documento dotado de fé pública, hábil a comprovar a veracidade dos fatos, pois confeccionado por autoridade competente no pleno exercício de suas funções.”
(TJ-MT 10033905920178110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022).

Na espécie, tem-se que o referido registro de ocorrência contém declarações não apenas da segurada, mas também do condutor do veículo L200 (Id. 51710678 –
pdf
. 48), demonstrando que ambas as partes se encontravam presentes no registro do ato, frisando-se o fato de que o Boletim de Ocorrência se encontra devidamente autenticado pelo servidor público responsável, conferindo-lhe presunção de veracidade própria dos atos administrativos.

Destarte, impõe-se a responsabilização do requerido pelo pagamento da indenização por
danos materiais no valor de R$ 10.311,38
(dez mil trezentos e onze reais e trinta e oito centavos) - montante que corresponde à diferença entre o valor pago a título de indenização à segurada, na ordem de R$ 18.052,67 (dezoito mil e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos) (Id. 51710678 –
pdf
. 58), e o valor obtido com a venda dos salvados, conforme nota fiscal acostada aos autos (Id. 51710678 –
pdf
. 57), que totalizou R$ 7.741,29 (sete mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos).

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida
Eliane Vanzella Santana
e, com fundamento no

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil julgo extinto o processo, sem resolução de mérito em relação a esta, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor da sublinhada ré, este último o qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No mérito,
JULGO PROCEDENTE
o pedido em relação ao requerido
Rodrigo Dorneles do Nascimento
, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 10.311,38 (dez mil trezentos e onze reais e trinta e oito centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso (04/05/2006).

Condeno

ainda o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Todavia, em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, suspendo sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
(...)
”
.
(id.
311426918
).

Irresignado, o apelante interp
ôs o
presente recurso, por meio do qual objetiva
a extinção do processo sem resolução do mérito, por inépcia da inicial
e,
de forma alternativa
, a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente,
afastando a

condenação imposta em sua integralidade, por ausência de comprovação de ato ilícito, culpa, nexo

causal e dano moral efetivo.
Subsidiariamente, intenta a minoração
do importe indenizatório
para um patamar justo e

razoável, sugerindo o valor máximo de R$ 1.000,00 ou outro
que se repute mais
adequado, em observância aos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade
.

Em sede de contrarrazões,
ELIANE VANZELLA SANTANA
vindica
o não conhecimento
do
apelo
em relação a si
, haja vista a inexistência de
interesse recursal e
a ocorrência d
a
coisa julgada parcial
.

Pois bem.

De início, importa registrar
que o recurso interposto não veicula qualquer insurgência contra o capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de
ELIANE VANZELLA SANTANA
.

Diante da ausência de impugnação específica,
imperioso reconhecer que
não houve devolução da matéria a esta instância revisora, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, restando estabilizado o capítulo sentencial neste ponto.

Nesse contexto, limita-se o exame recursal às matérias efetivamente
impugnadas
, preservando-se integralmente o capítulo sentencial que excluiu
a segunda requerida
do polo passivo
da demanda
.

Superado esse ponto, releva dizer que o apelo não merece conhecimento quanto à preliminar de inépcia da petição inicial.

Isso porque, o assunto não foi arguido oportunamente em sede de contestação (id. 256123726), encontrando-se alcançado pela preclusão consumativa, além de configurar inovação recursal, em afronta aos
arts
. 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.

Logo, inexistindo a necessária impugnação tempestiva, impõe-se o não conhecimento do recurso neste particular.

Assentadas essas premissas, passo ao exame do mérito.

Como cediço, a
responsabilidade civil, estruturada nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração concomitante de três elementos essenciais: conduta antijurídica (comissiva ou omissiva), dano efetivo e nexo de causalidade entre ambos. Presente essa tríade, surge o dever de indenizar, cuja extensão deve corresponder à integralidade do prejuízo experimentado.

Na hipótese vertente, cuida-se de ação regressiva fundada em sub-rogação legal, instituto que, à época dos fatos (2006) e do ajuizamento da ação (2008), era regido pelo art. 786 do Código Civil, segundo o qual
“
p
aga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”
. Registre-se que
este
dispositivo foi posteriormente revogado pela Lei n
.
15.040/2024, que disciplina a matéria atualmente em seu art. 94, mantendo, em essência, a mesma sistemática.

Deveras, a
sub-rogação opera-se automaticamente, por força de lei, transferindo ao segurador a legitimidade para pleitear, em nome próprio, o
ressarcimento daquilo que efetivamente desembolsou em favor do segurado, nos estritos limites da cobertura securitária.

Essa sistemática encontra respaldo na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “
o
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”
. Trata-se, portanto, de direito cuja procedência depende exclusivamente da comprovação dos requisitos da responsabilidade civil em relação ao causador direto do sinistro.

Na espécie, o
s elementos probatórios coligidos aos autos demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência do acidente de trânsito no dia 25 de março de 2006, oportunidade em que o veículo segurado (VW
/
Gol, placa KAK

5587), que se encontrava estacionado, foi atingido na parte traseira pelo automóvel conduzido pelo apelante (MMC
/
L200, placa DDU

5568
)
.

O Boletim de Ocorrência policial
(id.
256123196
- págs. 48/50)
, lavrado por autoridade competente no exercício regular de suas funções, contém não apenas a narrativa dos fatos pelos agentes públicos, mas também as declarações prestadas pelas partes envolvidas, inclusive pelo próprio
recorrente
, conferindo-lhe presunção de veracidade característica dos atos administrativos praticados com observância das formalidades legais.

A propósito,

“
o
Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade e pode embasar o juízo de responsabilidade quando não houver provas em sentido contrário
”

(
TJMT,
N.U 1000246-15.2024.8.11.0047,
Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 21/01/2026,
p
ublicado no DJE 27/01/2026)
.

No caso concreto, o
recorrente
limitou-se a tecer considerações genéricas sobre a suposta insuficiência probatória, sem, contudo, produzir qualquer elemento capaz de infirmar o conteúdo do documento oficial.

Ressalte
-se, ademais, que a colisão traseira gera presunção
juris tantum

de culpa do condutor do veículo abalroador, em razão da inobservância do dever de cautela (art. 28) e da distância de segurança (
arts
. 29, II, e 192)
previstos no Código de Trânsito Brasileiro
.

Incumbia ao apelante, portanto, demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu minimamente.

Sobre o tema, já me manifestei no sentido de que
“
a
presunção de culpa por colisão traseira impõe ao condutor que atinge o veículo à frente a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente
”
(
TJMT,
N.U 1001380-40.2020.8.11.0040,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 16/12/2025,
p
ublicado no DJE 17/12/2025)
.

A alegação de que teria perdido o controle do veículo em virtude de chuva e do precário estado de conservação do pavimento não encontra amparo nos elementos probatórios e, ainda que verdadeira, não seria suficiente para afastar sua responsabilidade, porquanto o dever de cautela imposto ao condutor exige a adequação da velocidade e da conduta às condições climáticas e viárias existentes.

Desse modo, restam suficientemente comprovados a conduta culposa do apelante, o dano material e o nexo de causalidade entre ambos.

O dano material experimentado pela seguradora corresponde à diferença entre o valor pago a título de indenização à segurada
-
R$ 18.052,67
(id.
256123196
- pág. 58
)
-
e o montante obtido com a alienação do salvado
-
R$ 7.741,29

(id.
256123196
- pág. 5
7
)
, totalizando o importe de R$ 10.311,38.

Inexiste,
assim
, qualquer exorbitância no valor fixado, que reflete tão somente o prejuízo efetivamente suportado pela apelada, calculado com base em critérios objetivos e demonstrados documentalmente. Não se trata de arbitramento discricionário, mas de mera operação aritmética correspondente ao dano

comprovado.

A circunstância de o apelante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, conquanto relevante para fins de suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, não constitui fundamento para redução do
quantum
indenizatório devido a título de ressarcimento de danos materiais. O dever de reparar

decorre da prática de ato ilícito e tem por finalidade recompor o patrimônio lesado, não se sujeitando a considerações de ordem subjetiva acerca da capacidade econômica do ofensor.

Em face do exposto,
conheço, em parte, da apelação interposta
por
RODRIGO DORNELES DO NASCIMENTO

e, nesta extensão,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15
%
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida ao recorrente (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026